Tribunal: STF
Processo: ARE 1249516
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa: i) o caráter infraconstitucional da controvérsia no que tange a alegada violação ao art. 5º, XXXV da Constituição Federal; ii) da ausência de prequestionamento dos dispositivos contidos nos arts. 102, § 2º e 195, § 3º, da Carta Magna, apontados como violados (Enunciado 282 da Súmula/STF); 
    Decido.
    Reputo inadmissível o presente agravo.
    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado (caráter infraconstitucional da controvérsia e ausência de prequestionamento do art. 195, § 3º da Constituição Federal), o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 287 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460-AgR/SP , Ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577- -AgR/MS , Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137/SP , Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528/SP , Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725-AgR-segundo/RS , Ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249- -AgR/MG , Ministro Alexandre de Moraes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . FUNDAMENTOS . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 
    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário . Incidência da Súmula 287 do STF . (…). “
    ( ARE 1.284.468-AgR/RJ , Ministro Luiz Fux com meus grifos ) 
    Honorários advocatícios recursais. 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator